Tribunal: STF
Processo: HC 190853
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Operação Calvário. 4. Prisão preventiva. Conversão em medidas cautelares pessoais diversas. Adequação e necessidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.